Tribunal: STF
Processo: HC 250184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 949.168/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, em virtude da prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), e 244-B do ECA (corrupção de menor). O Juízo sentenciante aplicou a pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, a desproporcionalidade da pena aplicada. Sustenta ser desnecessário o revolvimento amplo das provas. 



     



    5. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a ausência de impugnação dos fundamento da decisão agravada, reportando-se ao Verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator